Tribunal: TJSP
Processo: 1035784-32.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das apontadas obscuridades e omissão, ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Considerações sobre o julgado - Embargos rejeitados.